Tribunal: TJDFT
Processo: 0723229-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO PARCIAL. ACOLHIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E LATROCÍNIO. CONCURSO DE AGENTES NO DELITO DE ROUBO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DOSIMETRIA ESCORREITA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONCURSO MATERIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PEDIDO NA DENÚNCIA. REFORMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. CUSTÓDIA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSOS DEFENSIVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acolhe-se a preliminar de não conhecimento, em parte, do recurso de apelação de um dos réus, já que, nesta instância revisora, a ré renova pedidos relativos a pleitos que foram julgados improcedentes na sentença objurgada, não havendo, portanto, interesse recursal.
2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL)
3. Estando a palavra das testemunhas em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, flagrante com apreensão de objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes em concurso com os delitos de receptação e latrocínio é medida que se impõe, não havendo se falar em desclassificação para outro crime.
4. O dolo do agente no delito de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime em poder do réu gera para ele o ônus de demonstrar a origem lícita do bem.
5. Devem ser valoradas de forma negativa as circunstâncias judiciais da culpabilidade, diante da maior reprovabilidade da conduta, caracterizada pela premeditação do crime, o que revela uma maior reprovabilidade.
6. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
7. Havendo pedido de danos morais e materiais, deve o Juiz criminal fixar na sentença condenatória o valor indenizatório mínimo produzido pelo crime, notadamente quando existe nos autos comprovação dos danos materiais por documento encaminhado pela instituição bancária demonstrando os valores sacados.
8. O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes ao estabelecer que "devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro", isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação.
9. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, mostra-se inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz reiteração delitiva (concurso material), insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal.
10. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal.
11. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes.
12. Recursos defensivos conhecidos e desprovidos. Recurso da acusação conhecido e provido.